Tribunal: TJDFT
Processo: 0714615-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. DOCUMENTO NOVO. ART. 435, DO CPC. ADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IREGULARIDADE FORMAL. APELO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS POR PARTE DO ALIMENTANDO. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. Deve-se admitir os documentos novos juntados aos autos, tendo em vista a plausibilidade dos argumentos da parte autora – de que teve conhecimento do novo encargo militar do alimentando somente após a sentença –, e do réu – a fim de contrapor àqueles produzidos pelo autor. Soma-se a isso o fato de que tais documentos respaldam a argumentação trazida e facilita a solução do litígio. Desse modo, é possível a análise e consideração da documentação nova, nos termos do art. 435, do CPC.
2. O art. 1.010, incisos II e III, do CPC, dispõe que a apelação conterá, entre outros requisitos, a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de decretação da nulidade da decisão.
3. Ausente impugnação específica aos fundamentos adotados pelo julgador monocrático, abstendo-se de demonstrar o desacerto da respeitável sentença, impõe-se o não conhecimento do apelo do réu, quanto ao pedido de impugnação das provas produzidas pelo autor, por irregularidade formal.
4. Fixados os alimentos em favor do filho e, tendo este atingido a maioridade civil, surge para o alimentante a possibilidade de redução do encargo alimentar, desde que o alimentando deles não mais necessite, ou o alimentante não mais os possa prover, por alterações em suas possibilidades supervenientes à sentença que fixou os alimentos.
5. Não demonstrado que sobreveio mudança significativa na situação financeira do genitor, devendo-se, todavia, observar que constituiu nova família, possuindo duas (02) filhas menores, as quais são suas dependentes financeiras, bem como considerando que o alimentando atingiu a maioridade, contando, atualmente, com dezenove (19) anos de idade, cursa nível superior, com bolsa integral, e foi convocado junto ao serviço militar brasileiro, percebendo soldo, porém ainda necessita do auxílio dos pais, pois a atividade laboral remunerada não é suficiente a prover seu próprio sustento, é possível a adequação da obrigação alimentícia. Logo, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para reduzir a prestação alimentícia anteriormente estabelecida, nos moldes da sentença recorrida.
6. Apelo do réu conhecido em parte, e nesse ponto, não provido. Recurso adesivo do autor não provido.